Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722047-77.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: MARIA DO AMPARO COSTA MUNIZ D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a Apelação interposta por BRADESCO SAUDE S/A (ID 43546280) se encontra acompanhada de guia de preparo que apresenta a numeração 00190.00009 02941.725034 00159.328178 5 91800000002001 (ID 43546281), enquanto o comprovante de pagamento apresenta a numeração 00190000090294172501801640909170291920000002001 (ID 43546282). Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, intime-se a parte recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator